Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737349-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: GABRIELA CARUSO VAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do art. 6541 do Código Civil – CC, a validade do mandato depende de assinatura do outorgante na procuração. A procuração judicial de ID 75839956 não contém assinatura digital, nos moldes do art. 105, §1o2, do Código de Processo Civil – CPC e da legislação de regência3. Também não possui assinatura de próprio punho do representante legal da outorgante, visto que foi implantada no documento, através de colagem, uma mera digitalização de possível assinatura da pessoa em questão, resultando em discrepância entre o padrão vetorial do documento e o do padrão “pixelizado” do “bitmap” da imagem da assinatura. Ademais, o instrumento foi apresentado desacompanhado de qualquer documento oficial que permita conferir a assinatura do outorgante. Ressalta-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (e.g. REsp 1.787.0274), é desnecessário, a princípio, o reconhecimento de firma para a validade do mandato. Não é esse, no entanto, o caso vertente, no qual não é possível sequer deduzir a colidência da vontade do outorgante com a procuração, visto que a própria assinatura não pode ser aceita como existente. Outrossim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o agravante promova a regularização da procuração judicial, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal pelo descumprimento do disposto no art. 1.017, I5, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. [2] Art. 105 (...) § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. [3] Medida Provisória no 2.200-2/2001 (vigente por força da Emenda Constitucional no 32/2001), Lei no 11.419/2006 e Lei no 14.063/2020. [4] “A procuração outorgada pelo mandante sem que tenha sido reconhecida a firma de sua assinatura não invalida, por si só, o mandato, especialmente se a dúvida eventualmente existente acerca da autenticidade do documento vier a ser dirimida por prova suficiente, como a perícia grafotécnica” (STJ, REsp 1.787.027/RS, 3.a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2020, DJe 24.04.2020). [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (grifo nosso)